Tribunal: TJDFT
Processo: 0042862-58.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042862-58.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: GUSTAVO FERNANDES RIBAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio dos embargos de declaração de ID 11826660, o executante, reputando omisso o decisum de ID 11188876, pleiteia por nova fixação de honorários em sede do presente cumprimento de sentença. Consoante a certidão de ID 13506893, o executado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões. Sem razão o exequente. O presente feito consiste em execução de obrigação de fazer, com base no título judicial decorrente de mandado de segurança (Processo 200900201320-7), cujo objeto é a implementação em folha de pagamento da diferença do regime de 40 (quarenta) horas semanais incidente sobre o vencimento dos servidores ocupantes de cargo em comissão à época de suas aposentadorias. Trata-se de efetivo cumprimento de sentença, para o qual já foram fixados honorários advocatícios, consoante decisão de ID 11188876. Logo, não há que se falar em novo arbitramento, à míngua de previsão legal, razão por que indefiro o pedido. Cumpra-se o édito de ID 11188876. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador